Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.030, II, CPC. SUPOSTA DIVERGÊNCIA COM O TEMA 1.142 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. IRRETROATIVIDADE DO PRECEDENTE VINCULANTE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. DECISÃO MANTIDA.

1. Rejulgamento de embargos de declaração opostos DISTRITO FEDERAL e IPREV/DF em face de acórdão proferido em agravo de instrumento.

2. No julgamento do agravo de instrumento, ocorrido na sessão virtual de 02/06/21 a 10/06/21, este Colegiado entendeu pela possibilidade de o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono. 2.1. Os embargos de declaração foram rejeitados, tendo sido afastada a alegação de omissão da decisão embargada quanto à aplicação do RE no 1.309.081 (Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF).

3. Interpostos recursos especial e extraordinário, os autos foram remetidos a este órgão julgador haja vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pela Corte Suprema no RE 1.309.081, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. A apontada divergência de entendimentos reside na possibilidade ou não de o advogado requerer, no cumprimento individual de sentença coletiva, o pagamento dos honorários advocatícios fixados na ação coletiva em que foi o patrono. 4.1. Eis o teor da Tese de Repercussão Geral no 1.142: “Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8o do artigo 100 da Constituição Federal.” (DJe: 18/06/2021).

5. Em que pese o precedente do STF, a sua não incidência na hipótese em tela foi devidamente fundamentada no acórdão dos embargos de declaração, nos seguintes termos: “Não se olvide que, em 18/06/2021, foi publicado acórdão de mérito referente ao Tema 1.142 da Repercussão Geral do STF, com a definição da seguinte tese: [...] Porém, retroagir o entendimento do STF para afastar pretensão formulada e decidida antes do reconhecimento da repercussão geral da matéria e disponibilização da respectiva tese vinculante representaria ofensa ao princípio da segurança jurídica, de modo que deve ser mantido o acórdão embargado neste particular”.

6. Ou seja, não foi ignorada a superveniência do procedente vinculante em questão, mas tão somente afastada a sua incidência no caso concreto em razão da irretroatividade do entendimento do STF, razão pela qual não há que falar em retratação.

7. Decisão de rejeição dos embargos mantida.